Tribunal: TJMT
Processo: 1010891-56.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010891-56.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), ALEX BARBOZA ROCHA - CPF: 009.668.031-83 (AGRAVADO), RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANILHA DE CÁLCULO - HOMOLOGAÇÃO – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Cuidando-se de execução de título executivo
judicial
, a obrigação deve guardar estrita consonância com o que foi decidido, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada.

Deve ser confirmada a decisão que homologa os
cálculos judiciais
que refletem a correta apuração do montante devido segundo o direito reconhecido ao exequente na fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 978-36.2010.811.0101 (código: 52997)
,
homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado.

Em suas razões recursais o agravante alega que para fins de atualização dos valores deve ser aplicada a disposição constante da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no.9494/1997, quando passou a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados pela poupança (TR).

Assevera que
“no tocante à correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, deve-se ter em mente que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir a existência de repercussão geral no Recurso Extraordinário n.o 870947, assentou que no julgamento das ADI ́s 4357 e 4425 não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei n.o 9494/97, no período compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório. A declaração de inconstitucionalidade foi restrita ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento”

Aduz que
“a correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE até a vigência da Lei n.o 11.960/2009, em 30.06.2009, a partir de então, incide a Taxa Referencial – TR”.

Sustenta que o cálculo erroneamente homologado pelo Juízo de origem está em desconformidade ao que determina o art.1o-F da Lei no.9494/97, com redação dada pela Lei no.11.960/2009
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão combatida (pág.01-id.n.

3442020).

Não há contrarrazões (pág.32 – id.n.

33925464).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de opinar por inexistência de interesse público (pág.22-id.n.

35434953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos do cumprimento de sentença
,
homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado.

O recurso, entretanto, não deve ser provido.

Extrai-se dos autos que Alex Barboza Rocha ajuizou ação de cobrança proveniente de contrato temporário de trabalho em desfavor do Estado de Mato Grosso, a qual foi julgada procedente, a fim de declarar nulo a avença firmada entre as partes no período de 12/2004 a 01/2009, ensejando a condenação do ente público ao pagamento do depósito de FGTS sobre os valores salariais pagos, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária segundo o índice INPC, desde o vencimento de cada parcela e a citação, respetivamente (págs.01/10 – id. n.

3442029).

Nessa sentença, o Juízo de origem ainda condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A sentença foi ratificada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação Cível no 71006/2014, consoante Sistema Primus.

Transitada em julgado a sentença, o autor, ora apelado, promoveu o seu cumprimento em face do ora apelante, o que foi objeto de impugnação, a qual fora rejeitada pelo juízo
a quo
(págs.01/07-id.n.

3442031).

Pois bem.

Aduz o apelante que para a atualização monetária dever-se-ia aplicar a TR ao invés de IPCA.

Sem razão, contudo.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelado ingressou com pedido de cumprimento de sentença em conformidade com a coisa julgada, visto que apresentou os cálculos em observância ao parâmetro disposto da sentença, a qual, repita-se, foi confirmada em grau recursal (págs.01/14 – id.n.

3442032).

No caso, a sentença que lastreia a execução determinou expressamente a forma de incidência da correção monetária e dos juros, nos seguintes termos:

“[.....] Ante o exposto, julgo

PROCEDENTE

o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil, a fim de: a) DECLARAR o contrato nulo firmado entre as partes no período de dezembro de 2004 a janeiro de 2009; b) por conseguinte, CONDENAR a parte Requerida ao pagamento em favor do Autor do FGTS sobre os valores salariais pagos, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, segundo o índice INPC, desde o vencimento de cada parcela e desde a citação, respectivamente. A partir de 01.07.2009, os juros e correção monetária deverão ser calculados na forma do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, ou seja, para fins de atualização monetária e juros haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (RESP no 1.103.122/PR), que no caso vertente será de 0,5% (meio por cento) ao mês, - ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios da parte adversa, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil
” (sic. págs.08/09-id.n.

3442029)

É importante ressaltar que apesar de ter sido interposto recurso contra a supracitada sentença, nele as partes não se insurgiram contra os consectários da condenação, tendo sido mantida, consequentemente, no acórdão que transitou em julgado, a forma de incidência da correção monetária e dos juros, consoante se verifica do Sistema Primus.

Claro está, portanto, que consta expressamente do título exequendo a fixação dos encargos incidentes sobre o débito principal.

Nesse contexto, afigura-se inviável o questionamento sobre os consectários da condenação, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada material (art. 508 do CPC).

A propósito do tema, destaco a lição de Fredie Didier Jr:

A
coisa julgada material

é a indiscutibilidade da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro
.
Imutabilidade
que se opera dentro e fora do processo. A decisão judicial (em seu dispositivo) cristaliza-se, tornando-se inalterável. Trata-se de fenômeno com eficácia endo/extraprocessual.
(Curso de Direito Processual Civil, volume 2, ed. JusPodivm, 8a edição, pág. 469)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM PARTE LÍQUIDA E OUTRA ILÍQUIDA — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 475-I, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, VIGENTE À ÉPOCA — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — OFENSA À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO — NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO NA EXECUÇÃO — DECLARAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

(.....)
A violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado
.

De consequência, impõem-se a nulidade do processo a partir do despacho ordenatório da citação na execução
(N.U 0057876-50.2013.8.11.0041, 78755/2017, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018) g.n.

Por fim, não obstante o valor da execução apresentado pelo apelado, ao dar cumprimento à sentença o Juízo de origem afastou o alegado excesso de execução levantado pelo apelante, ao fundamento de que o cálculo apresentado encontra-se consoante o título transitado em julgado.

Portanto, em que pese sustente o apelante que houve excesso de execução, observa-se que os cálculos homologados pelo Juízo de origem obedeceram aos parâmetros estabelecidos no comando judicial (págs.01/10 – id. n.

págs.08/09-id.n. 3442029).

Logo, não vejo como retificar os cálculos, já que foram corretamente elaborados pelo Contador Judicial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020